Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-13.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002286-13.2017.8.14.0026

APELANTE: DEBORAH MAIANE NASCIMENTO DE SOUZA, FLAVIANE MIRANDA DE ASSIS FERREIRA, ANTONIA SILVA ARAUJO, CLAUDIA PEDROSA FERREIRA, LUCINEIDE RODRIGUES CARVALHO, LEIDIANE MARQUES DOS SANTOS BARROS, SIRLEY SOUZA SANTOS, ELANE DE SOUSA TEIXEIRA CARDOSO, ANTONIO DA SILVA FREITAS, SOLANGE COSTA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PAGAMENTO DIRETO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Deborah Maiane Nascimento de Souza e outros
,
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Município de Jacundá, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que julgou improcedente o pedido de pagamento do incentivo financeiro adicional, com fundamento na Portaria GM/MS nº 674/2003, na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 2.598/2016. Os apelantes alegaram que o Município de Jacundá teria recebido os valores da União e deixado de repassá-los aos agentes, postulando o pagamento dos valores correspondentes. O juízo de origem rejeitou a pretensão e os condenou ao pagamento de custas e honorários, sob o pálio da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias possuem direito subjetivo ao recebimento do incentivo financeiro adicional repassado pela União ao Município, à luz das normas federais e municipais e das portarias do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 9º-C, §4º, da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 12.994/2014, estabelece o repasse de 12 parcelas mensais e 1 parcela adicional anual da assistência financeira complementar, sem prever direito subjetivo dos agentes ao recebimento direto como “14º salário”.

4.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, que previa o “incentivo adicional” anual, foi revogada por normas posteriores do Ministério da Saúde, e não possui força normativa para instituir vantagem remuneratória a servidores municipais, por se tratar de ato infralegal.

5.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, sendo inconstitucional a criação por portaria ou interpretação ampliativa de normas de repasse financeiro.

6.

A Lei Municipal nº 2.598/2016 não criou direito subjetivo ao pagamento direto do incentivo aos agentes, limitando-se a recepcionar o repasse federal para composição do piso, sem previsão de parcela anual autônoma adicional.

7.

Precedentes deste Tribunal reiteram a ausência de amparo legal para o pleito de incentivo financeiro como verba remuneratória, diante da inexistência de norma municipal específica que autorize o pagamento direto aos servidores.

8.

A destinação dos recursos federais à gratificação natalina (13º salário), conforme documentação nos autos, não configura ilegalidade nem desvio de finalidade, dada a ausência de regra legal em sentido diverso.

9.

O princípio da legalidade administrativa impõe a observância da reserva legal para a criação de qualquer vantagem pecuniária a servidor público, vedando a atribuição de efeitos remuneratórios a atos infralegais ou a normas de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Portaria do Ministério da Saúde não possui força normativa para instituir vantagem remuneratória a servidores públicos municipais.

2.

O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios tem finalidade de custeio das políticas públicas de saúde, não gerando direito subjetivo ao pagamento direto aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

3.

A criação de vantagens pecuniárias a servidores públicos exige previsão em lei específica municipal, conforme art. 37, X, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-C, §4º; Lei nº 12.994/2014; Lei Municipal nº 2.598/2016.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, AC nº 00022697420178140026, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.07.2024;
TJ-PA, AC nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14.06.2023;
TJ-PA, AC nº 08008754920218140061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.11.2022;
TJ-PA, AC nº 08008486620218140061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2022;
TJ-PA, AC nº 08010391420218140061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 01.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 04 a 12 de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Deborah Maiane Nascimento de Souza e outros
em face
da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do
Município de Jacundá
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação dos recorrentes em custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, os apelantes, na qualidade de servidores públicos do Município de Jacundá, ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), ajuizaram a mencionada ação pleiteando o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional, equivalente a 14º salário, com fundamento nas Portarias do Ministério da Saúde, especialmente a Portaria nº 674/GM de 03 de junho de 2003, bem como nas Leis Federais nº 11.350/2006 e 12.994/2014. Os autores alegaram que o repasse de verbas pela União, destinado ao pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes, era realizado regularmente ao Município de Jacundá, porém este não procedia à devida destinação dos valores recebidos aos profissionais beneficiários. Assim, requereram o pagamento dos valores referentes aos exercícios financeiros em que se comprovasse o repasse, acrescido de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação, reiterando a condição de servidores públicos vinculados ao Município de Jacundá, regidos pela Lei Federal nº 11.350/2006, e defenderam que o incentivo financeiro adicional repassado pelo Governo Federal deve ser obrigatoriamente destinado ao pagamento dos ACS e ACE, conforme preceituam as Portarias do Ministério da Saúde.

Argumentaram que a negativa do Município em repassar os valores aos agentes caracteriza desvio de finalidade, ofensa ao princípio da moralidade administrativa e afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do TST.

Afirmaram, ainda, que o art. 1º da Lei Municipal nº 2.598/2016 reconhece o direito dos servidores ao repasse das vantagens financeiras oriundas do incentivo adicional federal.

Destacaram, por fim, o princípio da legalidade administrativa, segundo o qual a Administração Pública está estritamente vinculada à lei, não podendo negar direito reconhecido por norma jurídica válida.

Ao final, requereram o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente, condenando o Município recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de incentivo adicional.

Em contrarrazões, o Município de Jacundá pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de direito subjetivo dos autores ao recebimento do incentivo adicional, por ausência de norma legal específica que vincule o repasse federal à obrigatoriedade de pagamento aos servidores. Sustentou que as Portarias do Ministério da Saúde têm natureza meramente administrativa, sem força normativa apta a criar obrigação para os entes federativos. Alegou que os valores repassados pela União visam ao fortalecimento da política de atenção básica à saúde, não integrando, portanto, a remuneração dos servidores. Acrescentou que os agentes comunitários de saúde estão submetidos ao regime estatutário, regido por legislação local, que não contempla o direito ao incentivo adicional, razão pela qual o pleito carece de fundamento jurídico. Por fim, invocou precedentes jurisprudenciais no sentido da improcedência de ações similares.

O Ministério Público, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, ressaltando que a matéria discutida limita-se à esfera patrimonial dos autores, não havendo interesse de incapaz, tampouco interesse público primário que justifique a atuação ministerial. À luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, concluiu pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada pelos apelantes, Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Município de Jacundá, com condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob suspensão pela gratuidade.

No mérito, os apelantes sustentam, em síntese, que a Portaria GM/MS nº 674/2003, aliada à Lei nº 11.350/2006 e à Lei Municipal nº 2.598/2016, lhes asseguraria o denominado “incentivo adicional” ao final do último trimestre de cada ano, apontando omissão específica no exercício de 2016 e requerendo a reforma integral da sentença.

Por sua vez, o Município recorrido defende a manutenção do
decisum
, afirmando, dentre outros pontos, (i) que o §4º do art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006 (com a redação da Lei nº 12.994/2014) prevê 12 parcelas mensais de assistência financeira complementar (AFC) e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre, o que totaliza 13 parcelas no exercício, sem previsão de “14º salário”; (ii) que a legislação municipal invocada tão somente recepcionou a AFC adicional do §4º do art. 9º-C, sem destinação direta e automática aos servidores; e (iii) que, no plano fático, a verba federal adicional teria sido utilizada para a gratificação natalina (13º salário), nos termos do Memorando nº 076/2017.

A sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

Inicialmente, o regime jurídico federal vigente é claro ao estabelecer a AFC em 12 parcelas mais 1 parcela adicional no último trimestre (art. 9º-C, §4º, Lei nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 12.994/2014).

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o “incentivo adicional” deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário,
in verbis
:

“Art. 3º
Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§ 3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano.”
(grifei).

Tal estrutura não contempla parcela remuneratória autônoma anual a ser repassada diretamente aos agentes como “14º salário”. A literalidade do §4º é inequívoca: 12 parcelas + 1 adicional por exercício.

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Ademais, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Outrossim, a Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs), não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional, destinado diretamente a estas categorias.

Em reforço, a Lei Municipal nº 2.598/2016, invocada pelos apelantes, apenas recepcionou a parcela adicional do §4º do art. 9º-C para fins de assegurar o piso, sem prever repasse direto e obrigatório aos servidores na forma de “14º salário”. Ausente comando normativo municipal específico criando vantagem pecuniária anual autônoma em favor de ACS/ACE, não há base legal para a pretensão.

Noutro plano, portarias ministeriais, a exemplo da revogada Portaria GM/MS nº 674/2003, não podem instituir vantagem remuneratória de servidores municipais, matéria submetida à reserva legal específica (art. 37, X, da Constituição). Essa orientação está consolidada em precedentes deste Tribunal, nos quais se assenta que os incentivos financeiros instituídos por portarias têm finalidade de custeio/fortalecimento de políticas de saúde, não de incorporação remuneratória direta aos agentes.

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, já fixou que as portarias não conferem direito subjetivo a “13ª parcela remuneratória” em favor dos agentes, por inexistir lei específica municipal criando tal vantagem, ressaltando ainda a revogação do regramento pretérito (Portaria GM/MS nº 674/2003) e a impropriedade de se confundir AFC adicional com “14º salário”. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO. FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Insurgem-se os Agravantes contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por eles interpostas, em que visam a percepção do Adicional de Incentivo Financeiro por ocuparem o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 2-O regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita. 3-A Lei Federal nº 12 .994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs), não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional, destinado diretamente a estas categorias. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4-Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. 5-Desta forma, em que pese o advento da Lei Municipal nº 2.598/2016 que recepciona a parcela adicional prevista no § 4º do art. 9-C da Lei Federal nº 11.350/2006, instituída pela Lei nº 12 .994/2014, devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não assiste razão ao pleito dos Agravantes, uma vez que referida Lei Municipal, assim como as Leis Federais nº 12.994/14 e nº 11.350/2006, não fazem qualquer ressalva a eventual incentivo adicional, destinado diretamente aos Agentes (ACS e ACE).
6- Manutenção da decisão monocrática. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 7- Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00022697420178140026 20881048, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA

LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao “incentivo adicional”; 2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde;
3. O “incentivo adicional” criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF; 4. Recurso de apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida. (TJPA, processo n.º 0801058-02.2019.8.14.0025 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgamento: 14/06/2023) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto.
Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)(Grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade. (TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2022) (Grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES. O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei específica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.
A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal. Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada.
Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica. Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF. (TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022). (Grifei)

No caso concreto, o conjunto normativo e os elementos dos autos não demonstram direito líquido e certo dos apelantes ao recebimento de parcela anual autônoma em 2016.

Ao contrário, a lei federal não destina a parcela adicional diretamente aos servidores. A lei municipal também não prevê repasse direto como vantagem remuneratória. E há notícia de que os recursos foram alocados à gratificação natalina (13º), solução que, em si, não afronta a legislação, ausente disciplina municipal diversa. Mantém-se, pois, a conclusão de improcedência firmada pelo juízo de origem.

Por derradeiro, o respeito ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput e X, da CF) e à repartição de competências normativas impõe a rejeição da tese de criação de vantagem remuneratória por ato infralegal ou por interpretação extensiva de normas de custeio, em conformidade com a jurisprudência desta Corte em hipóteses congêneres.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025